Tribunal: CARF
Processo: 11610.013031/2002-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.013031/2002-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.818 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
CIMERMAN ANALISES CLINICAS S/S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
CIMERMAN ANÁLISES CLINICAS S/S LTDA., recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da
DRJ/RJO que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de Auto de Infração em decorrência de auditoria interna
em DCTF, no valor principal de R$ 35.717,43, acrescido de multa de mora (75%) e juros de
mora.
A exigência decorreu da não localização dos pagamentos vinculados a débitos
informados em DCTF, conforme tabela a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.013031/2002-39
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013031/2002-39

Cientificado do auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação alegando
que:
- os códigos de arrecadação declarados nos DARFs seriam aqueles informados
nas DCTFs correspondentes; e
- apresenta os DARFs quitados.
De posse da argumentação do contribuinte, a DICAT/DERAT/SPO procedeu com
a revisão de ofício, analisando os créditos e reconhecendo a improcedência parcial da exação,
haja vista que dois pagamentos realizados teriam sido alocados no Conta Corrente PJ a débito do
período de apuração 01-07/1997.
Após a revisão de ofício, permaneceu o saldo de R$ 24.194,75, conforme tabela a
seguir:

Quando da análise dos argumentos de defesa, a DRJ/RJO corroborou com o
entendimento alcançado após a revisão de ofício, no sentido de que:
[...] dois pagamentos vinculados em DCTF ao débito de PA 01-10/1997 de
vencimento 30/01/1998 foram alocados (conforme ContacorPJ) a débito do
período de apuração 01-07/1997, restando na exação o valor remanescente
de R$ 13.825,57 [...]
E, quanto ao saldo remanescente, o contribuinte não teria se insurgido contra as
inconsistências apontadas pela DERAT/SPO nos DARFs por ele colacionados aos autos, razão
pela qual a DRJ/RJO manteve a exigência.
Inconformado, o contribuinte se insurgiu contra a decisão da DRJ/RJO por meio
de Recurso Voluntário, no qual alega, em suma:
- preliminar de prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal, por
entender que não se pode admitir uma duração do processo ad infinutum;
- a duplicidade da cobrança do crédito tributário por meio do presente Auto de
Infração e Execução Fiscal;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013031/2002-39

- o pagamento integral dos valores cobrados, tendo o valor remanescente sido
quitado através de DARFs que foram preenchidos de forma equivocada;
- erro no preenchimento do DARF, o que não descaracterizaria o cumprimento da
obrigação principal;
- a inconstitucionalidade e a ilegalidade da imposição de juros moratórios pela
taxa SELIC;
- a exclusão das multas em razão da boa-fé e do princípio da equidade;
- a inconstitucionalidade da cobrança de multa com caráter confiscatório.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário para reformar a decisão de 1a
instância e reconhecer a integral improcedência e inconsistência do Auto de Infração.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Dentre diversos elementos novos trazidos à discussão em sede de Recurso
Voluntário, merece atenção, especialmente, o que menciona a duplicidade da cobrança realizada
pelo Auto de Infração e pela Execução Fiscal.
Analisando os documentos apresentados pelo recorrente se verifica, de fato, a
existência de uma Ação de Execução Fiscal em seu desfavor, entretanto, não se consegue extrair
de maneira clara se os períodos em execução seriam os mesmos exigidos pelo Auto de Infração.
O valor remanescente ao Auto de Infração, após revisão de ofício confirmada pela
DRJ/RJO, diz respeito ao período de apuração de 01-10/1997, com vencimento em 30/01/1998,
no valor total de R$ 24.194,75.
Da análise das CDAs atreladas à Execução Fiscal, não se consegue averiguar se
tratam-se do mesmo crédito, haja vista tratarem-se de 8 cobranças com vencimentos distintos,
referentes ao período de apuração de 1997.
Se faz imperioso apontar que quando da impugnação apresentada em 08/07/2002
ainda não havia sido ajuizada a Execução Fiscal, que foi distribuída em 26/08/2003 (e-fls. 134),
não havendo que se falar em supressão de instâncias por tratar-se de fato superveniente.

Desta feita, tendo em vista não possuir elementos capazes de auferir o pleno
convencimento a respeito da duplicidade da cobrança, mas havendo indícios fortes para tal, voto
por converter o julgamento em diligencia para que a DRF de origem confronte o crédito exigido
no presente processo administrativo com aquele executado judicialmente, a saber, Ação de
Execução Fiscal no 0056224-12.2003.4.03.6182, relativa à CDA no 80 6 03 024477-30, em
tramite perante a 11a Vara Especializada em Execuções Fiscais da Seção Judiciária de São Paulo,
para que confirme tratar-se do mesmo crédito.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.818 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.013031/2002-39

Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o recorrente será
intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do artigo 35, do
Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem manifestação do recorrente, deverá
o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital